Tribunal: TJDFT
Processo: 0749538-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. REQUISITOS.
I – Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência para suspender a cobrança e exigibilidade das transações contestadas, bem como para impedir a inserção do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.
II – Agravo de instrumento desprovido.